Tribunal: STF
Processo: HC 114332
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECE DE RECURSO ESPECIAL ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. NULIDADES PROCESSUAIS NA AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA INFERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.